Tribunal: TJBA
Processo: 8015016-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015016-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: FELIX LAZARO GOMES DA SILVA SA e outros (2) Advogado(s): LUIZ FERNANDO MUNIZ COELHO, FELIX LAZARO GOMES DA SILVA SA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Félix Lázaro Gomes da Silva Sá e Luiz Fernando Muniz Coelho em favor de Kelvis Ramos Melo, preso preventivamente e acusado da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado. A impetração busca o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, seja liminarmente ou no mérito, alegando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e na revisão nonagesimal da custódia, ausência de fundamentação contemporânea e idônea para a manutenção da medida, fragilidade probatória e risco à integridade física do Paciente no ambiente carcerário. Subsidiariamente, a Defesa pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão A verificação da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e na revisão nonagesimal da prisão preventiva, capaz de ensejar o relaxamento da custódia. A ausência de fundamentação contemporânea e idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A alegada fragilidade probatória e o esvaziamento dos indícios de autoria, incluindo a suposta nulidade do laudo balístico por quebra da cadeia de custódia e a negativa de autoria pela vítima. A ocorrência de risco à integridade física do Paciente no ambiente prisional como causa para a revogação da prisão preventiva. A suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. III. Razões de decidir As alegações de excesso de prazo não se sustentam, pois o processo tem curso regular e a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima afasta a desídia estatal. O prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva não é peremptório, e o Juízo a quo reavaliou a custódia em decisão fundamentada ao analisar o pedido de revogação. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito de tentativa de homicídio qualificado, perpetrado mediante emboscada e disparos de arma de fogo, o que demonstra a periculosidade do Paciente. O risco de reiteração delitiva é real, evidenciado pela certidão de antecedentes criminais do Paciente que aponta outro registro criminal. A garantia da aplicação da lei penal é necessária, considerando que o Paciente se evadiu do distrito da culpa e permaneceu em local incerto e não sabido após a decretação de prisão em outro processo. As alegações de fragilidade probatória, nulidade do laudo balístico e negativa de autoria pela vítima demandam aprofundada dilação probatória, matéria incompatível com a via estreita do habeas corpus. O risco à integridade física do Paciente no ambiente prisional, embora sério e merecedor de apuração pelas vias administrativas competentes, não constitui, por si só, fundamento apto a revogar a prisão preventiva na via do writ, ausente demonstração de que a situação não possa ser mitigada ou superada pela administração penitenciária. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, que se mantém indispensável para a tutela da ordem pública e a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus denegada, mantendo-se a custódia cautelar do Paciente. Tese de julgamento: "1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e na revisão nonagesimal da prisão preventiva não se caracteriza por critério meramente aritmético, demandando análise à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, especialmente quando o processo segue tramitação regular e há designação de audiência de instrução e julgamento. 2. A prisão preventiva está fundamentada de forma idônea e contemporânea quando amparada na gravidade concreta do delito e no modus operandi que revelam a periculosidade do agente, no risco de reiteração delitiva e na evasão do distrito da culpa, sendo as medidas cautelares diversas da prisão inadequadas para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 3. O exame aprofundado da prova, incluindo questões sobre fragilidade probatória, cadeia de custódia e autoria, é incompatível com a via angusta do habeas corpus. 4. O risco à integridade física do custodiado, conquanto grave, deve ser apurado pelas vias administrativas próprias e não implica, automaticamente, a revogação da prisão preventiva na esfera do habeas corpus, salvo comprovação de iminente e irremissível perigo que as instâncias administrativas não possam solucionar." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal. Artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Artigo 315, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal. Artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Artigo 319 do Código de Processo Penal. Jurisprudência citada: AgRg no RHC n. 215.182/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025. AgRg no RHC n. 229.325/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015016-32.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante FELIX LAZARO GOMES DA SILVA SA e outros (2) e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.